Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711013-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PLEITO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO EM SEDE RECURSO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. HONORARIOS CONTRATUAIS. VERBA DISSOCIADA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSIÇÃO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que não existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo. 2. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte ré, deve lhe ser assegurada a concessão da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc. 3. Há clara distinção entre honorários de sucumbência e honorários contratuais. Aqueles são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora e decorrem de disposição expressa do artigo 85 do Código de Processo Civil. Já os honorários contratuais, por sua vez, constituem a verba livremente pactuada entre o contratante e o causídico, para a prestação dos serviços de advocacia, e são devidos exclusivamente por quem os contratou. 4. O pedido de parcelamento do débito não possui amparo legal, inexistindo qualquer norma no ordenamento jurídico vigente que obrigue o credor a aceitar compulsoriamente a proposta apresentada pelo devedor. 5. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, ambos do CPC, uma vez que o acórdão impugnado decidiu matéria estranha ao que foi decidido em primeira instância; c) artigo 485 do mesmo diploma legal, buscando a nulidade da sentença por falta de fundamentação; d) artigo 373, do CPC, alegando ausência de valoração adequada da prova. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.013, e 373 e 485, todos do mesmo codex, pois acolher as teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, ainda que superados os mencionados óbices, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF” (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguir, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003